Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011804-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), TOMAZ ESTEVAM DJORGJIEWIE - CPF: 408.505.101-63 (IMPETRANTE), MARCELO ESTEVAO DJORGJIEWIE - CPF: 405.644.568-02 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), TOMAZ ESTEVAM DJORGJIEWIE - CPF: 408.505.101-63 (PACIENTE), MARCELO ESTEVAO DJORGJIEWIE - CPF: 405.644.568-02 (PACIENTE), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 206.449.301-87 (VÍTIMA), REGINA LUZIA DE SOUZA - CPF: 878.526.591-87 (VÍTIMA), GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – PACIENTES CIGANOS - DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES –VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
.

Embora os delitos imputados aos pacientes tenham natureza grave, diante da inexistência de elementos concretos que demonstrem que a gravidade extrapola aquela prevista abstratamente nos tipos penais, não há como considerá-la para justificar o decreto da prisão preventiva, principalmente se os suspeitos não aparentam ter uma periculosidade social, de modo a tornar suficiente submissão destes ao cumprimento de restrições menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também garantirão a ordem pública.

Além do mais, o fato de os pacientes serem nômades porquanto adeptos da culta cigana, por si só, não autoriza a manutenção do ergástulo para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente porque, embora não residam no distrito da culpa, forneceram o mesmo endereço quando qualificados perante a autoridade policial.

Ordem concedida, com a determinação de providências ao juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FLÁVIO CARDOZO DALTO

PACIENTE(S):

MARCELO ESTEVÃO DJORGJIEWIE

TOMAZ ESTEVÃO DJORGJIEWIE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes
nos autos do Inquérito Policial n.º 5001-17.2020.811.0055 (cód. 338480), em que investigados pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 171,
caput
, do Código Penal
e no
art. 1º, inc. V da Lei n.º 8.137/90.

Contextualizando a impetração, o subscritor do
writ
inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia
28/05/2020
por supostamente estarem vendendo roupas de cama na condição de vendedores ambulantes e sem emitir nota fiscal dos respectivos produtos. Sucede que tão logo foram apresentados à autoridade policial, os flagrados teriam restituído integralmente os valores pagos pelas vítimas, mitigando, pois, qualquer prejuízo, o que, segundo o causídico, revela a desnecessidade da manutenção dos increpados em cárcere.

Nessa ordem de idéias, o firmatário do remédio heroico principia defendendo a
inocorrência de crime de estelionato
, mas mero desentendimento em relação consumerista, sem repercussão no patrimônio das vítimas, além da
insignificância da conduta contra a ordem tributária
, dada a pequenez do valor supostamente devido a título de ICMS e que não fora recolhido aos cofres públicos, e a própria ordinariedade da situação de os feirantes de um modo geral venderem
“produtos pirateados chineses e/ou contrabandeados do Paraguai”
(sic), sem o fornecimento de notas fiscais.

Como segunda vertente,
alude à possibilidade de aplicação
in casu
da regra do art. 171, §1º, do CPP
, que prevê pena de detenção ou multa quando o agente é primário e de pequeno valor o prejuízo ocasionado pela sua ação, a tornar
incompatível a decretação de prisão preventiva
, acrescentando, em abono, que o d. julgador não pode fazer referência “depreciativa e duvidosa” ao fato de os pacientes serem ciganos, tampouco lastrear a indispensabilidade da prisão unicamente no fato de não possuírem endereço fixo, sob pena de incorrer no crime de discriminação, notadamente porque os Tratados Internacionais de Direitos Humanos preceituam que todos os povos tem direito à autodeterminação e, em decorrência desse direito,
“determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”
(sic).

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de ver revogadas as suas prisões preventivas, com subsequente expedição dos respectivos alvarás de soltura, possibilitando-lhe que respondam em liberdade eventual ação penal a ser ajuizada.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 45011486 ao ID 45022970, e ID 45061491.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 45306457) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados do ID 45502966 ao ID 45502978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID
46675953 ).

Na sequência, por meio dos petitórios de ID 45653993 e ss, a defesa pleiteou a “renovação do pedido liminar”, colacionando aos autos do remédio heroico inúmeros documentos referentes às ações penais que tramitam em desfavor dos pacientes em outros Estados da Federação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Marcelo Estevão Djorgjiewie
e
Tomaz Estevão Djorgjiewie
foram presos em flagrante no dia
28/05/2020
, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
, do Código Penal
e no
art. 1º, inc. V da Lei n.º 8.137/90,
pois teriam enganado, mediante ardil, as vítimas
Regina Luzia de Souza
e
Aparecida Pereira de Souza
fazendo-as adquirir mercadoria diversa daquela que lhes fora apresentada, sem a emissão do documento fiscal correspondente.

Também ressai dos autos eletrônicos que
na data de
27/05/2020
,
o paciente
Marcelo Estevão Djorgjiewie
, em coautoria com
Roberto Estevam
e
Vanessa Felipe Petrovith
, teria ludibriado a vítima
Glaci Aparecida Vigilato Azevedo
, a fim de obter vantagem econômica indevida, fazendo-a adquirir mercadoria de qualidade inferior àquela do mostruário que lhe fora apresentado.

Diante de tais fatos, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem e pública e garantir a aplicação da lei penal, permanecendo segregados até a data em que impetrada a presente ação constitucional.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece prosperar
.

De proêmio, cumpre esclarecer que,
na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica,a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal],a consubstanciar o
periculum libertatis,
os quais devem ainda ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, vislumbro que quanto
à condição de admissibilidade da medida extremada, frisou o d. magistrado singular a satisfação daquela descrita no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, uma vez que os delitos imputados aos increpados – estelionato e sonegação fiscal – são dolosos e apenados com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Ademais, da leitura do édito combatido, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.º grau expôs satisfatoriamente o
fumus comissi delicti
,
tendo-o aferido com base nos elementos de cognição colhidos no curso das investigações e disponíveis nos autos de inquérito, a exemplo dos boletins de ocorrência (ID 45502968, p. 02-04 e ID 45502975, p. 06-08), do auto de prisão em flagrante (ID 45502967, p. 04), dos depoimentos colhidos extrajudicialmente, bem como dos termos de apreensão (ID 45022966, p. 07) e reconhecimento de pessoas (ID 45022966, p. 14), tudo a evidenciar a ocorrência dos crimes imputados aos pacientes.

Por outro lado, verifico que o d. magistrado singular entendeu ser imprescindível manter os favorecidos nessa ordem afastados do convívio social para garantir a escorreita aplicação da lei penal e para salvaguardar a ordem pública, notadamente porque
não possuem endereço fixo, visto que são ciganos
e
diante do risco concreto de reiteração delitiva
, inferido dos registros criminais anteriores que aparentam ostentar ambos os pacientes [
periculum libertatis
].

Nessa toada, não há como taxar o édito combatido de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeiro grau e sem perder de vista que os delitos imputados aos pacientes são consideravelmente graves, mormente quando praticados em concurso de pessoas; em uma análise mais acurada da situação fática, vislumbro que
a hipótese concreta não é demasiadamente gravosa a ponto de justificar a imposição da providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
.

E assim entendo porque a gravidade das condutas ilícitas praticadas pelos beneficiários do
writ

não supera aquela já prevista abstratamente nos tipos penais, não podendo, portanto, servir como argumento para sustentar a prisão preventiva. Ademais, não me passa despercebido que, ao que parecer, ainda na Delegacia de Polícia,
os valores subtraídos das supostas vítimas foram ressarcidos em sua integralidade pelos pacientes
, a indicar que eventuais prejuízos suportados pelas ofendidas não mais subsistem.

E, conquanto os pacientes não sejam domiciliados na comarca de Tangará da Serra/MT, não se descuida que ao serem inquiridos pela autoridade policial,
ambos indicaram residir no mesmo endereço, localizado na Rua Américo Alves
Figueiredo, n.º 70, Bairro Jardim dos Ipês, Guará/SP
, de maneira que a condição de “nômades” que aparentemente ostentam os favorecidos na ordem, visto que se auto-declaram ciganos, não tem o condão de, por si só, autorizar a manutenção do ergástulo (vide:
TJPI | Habeas Corpus Nº 2016.0001.004135-6 | Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura | 1ª Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento: 08/08/2016).

Desta feita, evita-se que a custódia
segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Isso porque,como já aquilatado, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e somente é admitida de forma excepcional, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP, como prevê o art. 282, §6º, do mesmo
códex
(
“
§ 6
o
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
).

Nessa toada, apesar de a decisão segregatícia estar escorreitamente fundamentada e devidamente preenchidos os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, por ora e diante das vicissitudes do caso em apreço,
não encontro empecilhos para conceder aos pacientes a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais
, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública; e, ainda, darão a eles a oportunidade de repensarem seus atos e, quem sabe, decidirem por não mais delinquir, o que, certamente, será muito mais benéfico à sociedade do que mantê-los presos, visto que correm o risco de sair do cárcere com suas personalidades ainda mais deturpadas.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade dos pacientes, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor dos pacientes
Marcelo Estevão Djorgjiewie
e
Tomaz Estevão Djorgjiewie
, tão somente para
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA de ambos por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a
serem fixadas pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso aos autos, detém melhores condições de eleger as providências suficientes e mais adequadas ao caso concreto.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se COM URGÊNCIA a autoridade tida por coatora, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado, bem como para que expeça os competentes
alvarás de soltura
, clausulados com as cautelas destinadas à ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para os pacientes permanecerem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020